Tribunal: TJSP
Processo: 0042802-38.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização securitária – Interesse da Caixa Econômica Federal – Manifestação desta justificada pela presença de apólices públicas (ramo no 66) – Necessária remessa do feito à Justiça Federal – Inteligência da tese formulada no bojo do REsp no 827.996/PR – Apelo não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042802-38.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARIA JOSE DA SILVA, RAYMUNDO MANOEL MARQUES, REINALDO
FERREIRA SIQUEIRA, MARIA OLIMPIA DE MEDEIROS, ALVINA MARIA
ADAO MOREIRA, NELSON GUIDETTI, EURIPEDES BOTELHO TAVARES e
SEBASTIAO SERAFIM DE PAULA, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042802-38.2009.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 46526
APEL.No: 0042802-38.2009.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES. : RAYMUNDO MANOEL MARQUES e OUTROS
APDA. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
INTERDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUÍZA : LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
SEGURO HABITACIONAL
Indenização securitária

Interesse da Caixa Econômica Federal Manifestação desta
justificada pela presença de apólices públicas (ramo no 66)
Necessária remessa do feito à Justiça Federal Inteligência
da tese formulada no bojo do REsp no 827.996/PR Apelo
não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente ação indenizatória por danos físicos
em imóveis, condenados os autores nos ônus sucumbenciais,
arbitrada a honorária em 20% do valor da causa,
observando-se que eles litigam com gratuidade judiciária.
Apelam,
os
autores,
sustentando
que
há
posição consolidada perante o C. STJ no sentido de que há
expressa e devida cobertura securitária para os danos
oriundos de vícios construtivos, como é o caso, inclusive
com reconhecimento da aplicação das normas consumeristas.
Defendem a aplicação da apólice RD n. 18/77 aos seguros
contratados, porquanto vigentes à época da contratação, e
sua cláusula 3a, que deve ser interpretada em prol do
consumidor, por se tratar de contrato típico de adesão,
pelo que inegável a cobertura quando há desmoronamento ou
ameaça de desmoronamento, ainda que por vicio de
construção,
que
mereceu
capítulo
próprio
(cláusula
17.13), colocando uma pá de cal sobre a questão.
Argumentam que a perícia que instrui a inicial prova os
danos ocorridos e o custo do reparo e não foi impugnada,
o que representa concordância tácita da seguradora ré.
Invocam a aplicação dos arts. 423 e 760 do Código Civil e
47, 48 e 51, IV, do CDC.
Contrarrazões, da ré, às fls. 1.237/1.251.
É o relatório.
O STF, no bojo do REsp no 827.996/PR,
relatado pelo Min. Gilmar Mendes, no julgamento de
29.06.2020, fixou as seguintes teses:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010
(que originou a Lei 12.409/2011 e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042802-38.2009.8.26.0506 -Voto no
3
alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei
13.000/2014),
a
CEF
passou
a
ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o
da MP 513/2010 aos processos em trâmite na
data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos
à
Justiça
Federal
para
análise
do
preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o
do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se
encontre,
em
qualquer
tempo
e
grau
de
jurisdição, nos termos do parágrafo único do
art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito
continuar
tramitando
na
Justiça
Comum
Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a
CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento
do
feito
para
aquele
ramo
judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União,
de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o §
4o do art. 64 do CPC e/ou o §4o do art. 1o-A
da Lei 12.409/2011"
No caso dos autos, a CEF já havia comparecido
ao feito (fls. 779/798), para demonstrar interesse na
causa, ante a existência de apólices públicas vinculadas
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS.
Diante da manifestação da CEF, o juízo a quo,
à fls. 872/874, proferiu decisão remetendo o feito para a
Justiça Federal, mas esta Câmara, ao julgar o agravo de
instrumento
tirado
desta
decisão
(no
2043022-55.2015.8.26.0000),
afastou
o
interesse
da
instituição bancária e manteve a competência desta esfera
estadual para julgamento desta ação de indenização
securitária.
Entretanto, com o advento da tese formulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042802-38.2009.8.26.0506 -Voto no
4
no REsp no 827.996/PR, especialmente no que atine ao seu
item 2 acima, tem-se que é mesmo o caso de se remeter
este processo à apreciação da Justiça Federal.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do apelo e
determina-se a sua distribuição à Justiça Federal.
RUI CASCALDI
Relator